Tribunal: TJDFT
Processo: 0729567-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729567-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOELINE PAULINY SILVA DE MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por JOELINE PAULINY SILVA DE MORAES contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência na ação de obrigação de fazer 0707578-44.2023.8.07.0018 (5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOELINE PAULINY SILVA DE MORAES para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PEMBROLIZUMABE (Keytruda), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 163836868. Narra, em síntese, a parte autora, de 34 anos de idade, que (I) foi diagnosticada com CARCINOMA ESCAMOSO DE LÍNGUA (CID: C01) METASTÁTICO PARA PULMÃO E LINFONODOS (II) o carcinoma escamoso é um tipo de câncer que se origina das células escamosas, que são encontradas na camada superficial da pele e nas membranas mucosas; (III) o médico assistente, dr. Carlos Tadeu Garrote Filho (CRM/DF 28.381), indicou a realização de tratamento com PEMBROLIZUMAB 200 mg., CARBOPLATINA E PACLITAXEL; (IV) somente o tratamento com PEMBROLIZUMAB 200 mg. não está sendo realizado; (V) nos autos 0707122-31.2022.8.07.0018, o NATJUS ressaltou que a CONITEC decidiu, "por unanimidade, incorporar a classe anti-Pui. (nivolumabe e pembrolizumabe) para o tratamento de primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastático." Sustenta, ainda, que tentou, sem sucesso, a resolução pela via administrativa. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00. Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA No dia 12/04/2023, a e. Primeira Seção do STJ aprovou a seguinte tese jurídica no tema IAC/14: "a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)". Acórdão disponível no endereço eletrônico https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&amp;documento_sequencial=185571140&amp;registro_numero=202200976139&amp;peticao_numero=&amp;publicacao_data=20230418&amp;formato=PDF 1 _ Assim, considerando que (I) a parte autora incluiu no polo passivo da demanda somente o Distrito Federal e (II) há necessidade de oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS, fixo a competência deste Juízo especializado em saúde pública. II _ DA TUTELA LIMINAR Considerando a idade da paciente, bem como a manifestação favorável da CONITEC pela incorporação do fármaco para tratamento de outros tipos de câncer (melanoma avançado não cirúrgico e metástico), DETERMINO: 2 _ Abra-se vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação da tutela, no prazo de 02 (dois) dias. 3 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos. 4 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 5 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 6 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 6.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 6.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 7 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 8 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 9 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 10 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as parte a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 11 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 12_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 13 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID 163836879. Anote-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “que a agravante é portadora de carcinoma escamoso de língua, metastático para pulmão e linfonodos; b) os relatórios médicos atestam que a demanda é sensível ao tempo, pois a não introdução da imunoterapia com o medicamento pretendido, PEMBROLIZUMABE, ou seja, em demora superior a trinta dias, a agravante corre riscos de nova infecção, sangramento e possível óbito; c) os relatórios médicos atestam a necessidade e imprescindibilidade do fornecimento do medicamento pois a droga, em associação com quimioterapia aumenta a sobrevida do paciente e a taxa de resposta.”. Postula, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a Agravada forneça ao agravante, no prazo máximo de dez dias, o medicamento PEMBROLIZUMABE (Keytruda), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O cerne da controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de fornecimento do fármaco PEMBROLIZUMABE, 200mg, nos termos da prescrição médica. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático e probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida liminar a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. É que compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Ademais, não pode o Estado (Constituição Federal, art. 196) se eximir dessa obrigação, devendo garantir o melhor tratamento para efeito de preservação do direito fundamental à vida e à saúde do paciente, sem que sejam ignorados os obstáculos e dificuldades do gestor (LINDB, artigos 20 e 22). Por seu turno, a agravante pretende que o ente público lhe forneça medicamento que, embora registrado na ANVISA, não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento do RESP 1.657.156/RJ, Tema 106, que a concessão, por parte do Estado, de medicamento não previsto em atos normativos do Sistema Único de Saúde, ou seja, não padronizados, deve atender a três requisitos: “a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso concreto, a prova documental produzida revela o preenchimento dos requisitos listados. No ponto, a agravante demonstra a sua hipossuficiência econômica, e o laudo médico atesta a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS: “Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Sim, paciente com tumor de cabeça e pescoço que já apresentou segmentos ameaçadores à vida, se não controlarmos a doença o próximo segmento pode ser fatal. O medicamento/tratamento prescrito está registrado na ANVISA? Sim. O medicamento/tratamento prescrito possui indicação de uso em conformidade com o registro na ANVISA? Sim. Possui indicação de uso previsto em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas oficiais para a situação clínica? Sim. Segundo o estudo Keynote 048; além das diretrizes principais. Em caso de necessidade de medicamento não-incorporado pelo SUS ou de uso off label, existe outro medicamento com atividade terapêutica similar que seja oferecido pelo SUS? Em caso afirmativo, qual(is)? Não. Outras opções oferecidas pelo SUS já foram usadas pelo paciente? Por que as opções não se mostraram plenamente eficazes para o paciente? Houve falha terapêutica? No SUS é disponibilizado apenas quimioterapia e temos dados de que o acréscimo de imunoterapia aumenta a sobrevida global. O medicamento prescrito pode ser considerado imprescindível para o tratamento do paciente? Por quê? Quais os benefícios esperados? A associação de imunoterapia é a medicação que é capaz de aumentar a sobrevida global, ou seja, a chance de sobreviver por maior período. Nesse quadro fático e jurídico, é de se reconhecer que as circunstâncias se mostram suficientes à constatação do iminente risco de dano à saúde da agravante (acometida de doença oncológica metástica), uma vez que nesse espaço de tempo, sem o amparo da medida liminar, pode ocorrer o agravamento do seu estado de saúde. Na mesma linha de raciocínio, colaciono julgado da 2a Câmara Cível do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO PADRONIZADO. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REGISTRO. REQUISITOS. ATENDIMENTO. 1. O direito à saúde e o direito à própria vida configuram prerrogativas fundamentais inerentes a todo ser humano. É dever do Estado garantir à sociedade, universal e isonômica, um tratamento de saúde digno (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). 2. O fornecimento de medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exige o cumprimento de requisitos cumulativos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e 3) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência (Tema Repetitivo n. 106 do Superior Tribunal de Justiça). 3. O cumprimento dos requisitos impõe o deferimento da tutela para o fornecimento do medicamento requerido. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1692808, 07395858020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MÉTODO CIENTÍFICO. CRITÉRIO EPISTEMOLÓGICO SUPERADO. OBRIGAÇÃO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual obrigação, imposta à operadora de plano de saúde, de fornecer o medicamento "Keytruda (Pembrolizumabe)" com a finalidade de uso em tratamento oncológico. 2. [...] 2.1. [...] 3. [...]. 4.1. [...] 4.2. [...] 4. A operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de aquisição e aplicação do medicamento referido, pois foi indicado como imprescindível ao tratamento da paciente, tendo havido o esgotamento das outras alternativas terapêuticas. 5.1 No caso em exame constata-se que o tratamento indicado é recomendável e apropriado ao quadro de saúde da autora e o seu atraso pode impactar consideravelmente na expectativa de êxito do tratamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1405527, 07348772120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, atendidos os pressupostos legais, se afigura razoável o deferimento da medida liminar para a efetividade da tutela do urgente direito à saúde (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Defiro, por ora, o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, para que o Distrito Federal forneça a Joeline Pauliny Silva de Moraes o medicamento "PEMBROLIZUMABE, 200mg” para uso nos termos do relatório médico, no prazo de dez dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. A presente obrigação fica limitada até a definição da questão perante o Juízo originário ou ocorrência de fato novo relevante. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator